Tribunal: STF
Processo: AI 707545
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO
   RECORRENTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL.
   REQUISITO NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE NÃO VINCULA O
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A QUEM COMPETE VERIFICAR OS
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE SUA COMPETÊNCIA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.